Tribunal: TJDFT
Processo: 0006742-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requisição de precatório expedida para pagamento dos credores indicados na requisição de fl. 01 - ID 7498902. O Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadoria ofício fls. 21/22 - ID 7498902 que determina o cancelamento do PCT 2017 00 2 006356-0 (PJ-e no 0006742-79.2017.8.07.0000). A decisão foi cumprida na fl. 24 - ID 7498902. Às fl. 31/36 - ID 7498902, o credor PEDRO MEDEIROS AMORIM formulou pedido de reconsideração da decisão que cancelou o presente precatório. É o relatório. Decido. Compulsando detidamente os autos, observo que o procedimento para cancelamento do presente precatório foi realizado integralmente, no entanto a parte credora apresentou pedido de reconsideração. Noutro giro, compulsando o resultado final dos embargos declaratórios no AGI n. 0713537-26.2018.8.07.0000, esse manteve a decisão do Juízo de origem para o cancelamento do presente precatório (CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME - Decisão dos embargos declaratórios). Assim, cumpra-se a decisão de cancelamento de fl. 24 - ID 7498902. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios